Tribunal: TJES
Processo: 5002581-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMIR JOSE POLEZ e outros
AGRAVADO: DEOMAR CARLOS TINELLI
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002581-98.2023.8.08.0000

EMBTE
:
DEOMAR CARLOS TINELLI

EMBDO
S
:
ALMIR JOSÉ POLEZ E ANGELA MARIA ROCHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR
O MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.
HONORÁRIOS RECURSAIS
.
NÃO CABIMENTO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida n
a
agravo de instrumento n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão quanto a
proteção possessória

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002581-98.2023.8.08.0000

EMBTE
:
DEOMAR CARLOS TINELLI

EMBDO
S
:
ALMIR JOSÉ POLEZ E ANGELA MARIA ROCHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-se de recurso
de

Embargos
de Declaração

interposto
por

DEOMAR CARLOS TINELLI
,
eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
5386802
, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por
ALMIR JOSÉ POLEZ
e
ANGELA MARIA ROCHA
,
ora embargados, para revogar a liminar de reintegração de posse deferida ao embargante, contudo com a manutenção de proibição de venda do imóvel.

Nas suas razões (Id nº
6069601
), em apertada síntese, aduz
a recorrente que o acórdão
recorrido, a despeito de invocar o art.1.211, do Código Civil,
não se manifestou com relação a clandestinidade da posse dos embargados.

Contudo,
sem razão a embargante

E assim afirmo, porque
expressamente consignado no
acórdão recorrido
que,

com relação ao imóvel rural objeto da demanda,
ainda
era

vigente proteção possessória em favor dos
Embargados decorrente do julgamento da apelação cível nº
0004029-33.2015.8.08.0014

e, por outro lado, em não comprovado o vínculo locatício
alegado pelo Embargante na ação de despejo nº
0005129-23.2015.8.08.0014
ou
determinada dissolução
da alegada locação
,
não seria cabível proteção possessória
liminar
ao embargante.

Assim,
considerando que a proteção possessória deferida aos embargados decorre de demanda transitada em julgado, por óbvio que não é caso de aplicação da ressalva contida na segunda parte do
art.1.211, do Código Civil,
impondo-se, por conseguinte, que sejam mantidos na posse de imóvel até a resolução desta demanda, porquanto encontram-se com a coisa litigiosa.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
a
o Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.